Tribunal: TCU
Processo: 041.173/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4338/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.173/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Aparecido do Nascimento Silva (XXX.016.971-XX); Alina Roberta Leite Fonseca (XXX.586.833-XX); Ana Maria Araujo da Cunha Bezerra (XXX.126.724-XX); Ana Maria Pessoa da Silveira (XXX.053.184-XX); Ana Paula de Lima Carvalho (XXX.512.568-XX); Danilo do Vale Ximenes Melo (XXX.103.823-XX); Debora Marisa Cabral (XXX.056.649-XX); Deives Mendes Diniz (XXX.509.462-XX); Denilson de Jesus Freire (XXX.143.258-XX); Diego de Souza Andrade (XXX.312.816-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.